Tribunal: TJSP
Processo: 2350333-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Alega não possuir condições de arcar com os encargos processuais.
Elementos constantes dos autos que comprovam a hipossuficiência – Agravante que possui idade avançada, recebe aposentadoria e contraiu empréstimos bancários.
Aplicação do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Alega não possuir condições de arcar com os encargos processuais.
Elementos constantes dos autos que comprovam a hipossuficiência – Agravante que possui idade avançada, recebe aposentadoria e contraiu empréstimos bancários.
Aplicação do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil - Precedentes desta colenda 27a Câmara.
RECURSO PROVIDO.